Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldow &amp; Dutra Advogados contra decisão proferida pelo i. juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 66101308 do processo de referência), posteriormente ratificada pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 71946683 do processo de referência), na ação de arbitramento de honorários advocatícios com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar (processo n. 0713823-30.2020.8.07.0001), ajuizada por Luis Henrique César Prata em desfavor da agravante, fundada em contrato verbal de parceria na prestação de serviços advocatícios, em que dita verba honorária constitui o objeto da ação de execução n. 0707209-43.2019.8.07.0001, que deferiu “a tutela provisória de urgência, para determinar o arresto, a ser anotado no rosto dos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0707209-43.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de 50% (cinquenta por cento) dos valores que venham a ser vertidos, naquela sede, em favor da exequente (WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS), até o limite de R$ 76.435,22 (setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos)”. O juízo de origem indicou prova documental que dá conta da atuação conjunta das partes no patrocínio de demanda, consignando que a execução de n. 0707209-43.2019.8.07.0001, relativa aos honorários advocatícios contratuais da referida contenda, encontra-se em avançada etapa de processamento, salientando a natureza alimentar da verba discutida. Em razões recursais (Id 21862803, p. 1-13), a agravante sustenta ter sido o juízo de origem induzido a erro, tendo em vista omissões e falsas premissas apresentadas pelo agravado. Afirma não ser o agravado responsável pela captação do cliente devedor na execução n. 0707209-43.2019.8.07.0001, tampouco pela intermediação das tratativas, além de entender tímida a atuação do agravado nos processos. Assinala a inexequibilidade de contrato que convencione a partilha de honorários advocatícios à ordem de 50% (cinquenta por cento), indicando a prática própria e do mercado no pagamento de 20% (vinte por cento) pela captação de clientela. Salienta omissão do agravado quanto à conduta dele como advogado da parte executada na execução de honorários n. 0707209-43.2019.8.07.0001 e respetivos embargos n. 0707209-43.2019.8.07.0001. Narra ter o agravado sustentado a nulidade da execução e a ausência de dívida do executado para com a agravante, mas, apesar disso, ele insiste em alegar ser titular de 50% (cinquenta por cento) da verba exequenda. Aduz omissão do agravado sobre a composição da quantia objeto da execução n. 0707209-43.2019.8.07.0001, notadamente quanto às verbas relativas à multa contratual pela inadimplência (10%), à multa por litigância de má-fé (10%), aos honorários sucumbenciais da execução (10%), às custas processuais e despesas reembolsáveis e a outras verbas não correspondentes aos honorários contratuais. Destaca omissão do agravado atinente a vultosos valores recebidos durante a vigência do contrato, os quais contemplavam a quantia devida em razão da parceria. Quanto ao perigo de dano, infirma a existência nos autos de elemento que ao menos sugira intento em frustrar o resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência concedida. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21862804). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No presente caso, revela-se, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à revogação da liminar concessiva da medida cautelar de arresto em favor do agravado nos autos da execução n. 0707209-43.2019.8.07.0001. A despeito da discordância relativa aos termos acordados e acerca de valor remanescente a ser recebido pelo agravado em razão da parceria discutida, incontroverso está terem as partes constituído entre si relação contratual de parceria. Disso não decorre, contudo, o reconhecimento imediato da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar para fins de garantir a execução de título executivo judicial eventualmente formado nos autos da ação de arbitramento. Sem prejuízo da apuração de suposta litigância de má-fé no que diz respeito à atuação do autor/agravado como patrono do devedor nos próprios autos da execução n. 0707209-43.2019.8.07.0001 (Id 78595443, p. 26, do processo de referência), no rosto dos quais obteve liminarmente a tutela de urgência para o arresto, o fato é que, da detida análise dos autos na origem, nenhum risco ao resultado útil do processo resta caracterizado. Isso porque, do simples êxito da agravante na satisfação do crédito aventado por ocasião da execução do contrato dos serviços advocatícios não decorre o risco de desfazimento de bens ou dilapidação patrimonial que, em tese, justificaria a medida acautelatória. Não há sequer alegação de insolvência em prejuízo da agravante e, menos ainda, robustez de prova nesse sentido, para autorizar a medida excepcional cautelarmente deferida em benefício do agravado. Nesse contexto, não reconheço a efetiva necessidade de concessão da extremada providência postulada pelo agravado, que, frise-se, nenhuma prova, indiciária que seja, trouxe aos autos de que o receio manifestado de não receber seu crédito seja mais que mera suposição. De fato, a narrativa inicial nenhum argumento traz que se mostre revelador de ato concreto a colocar em risco o direito do agravado, à míngua de assertiva sobre eventual comprometimento de patrimônio para saldar obrigação contraída. A propósito, em casos similares, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto. 3. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR JUDICIAL OBTIDO COM LEILÃO DE BENS DOS RÉUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CAUTELAR DE ARESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO AUTOR. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA. RISCO À SATISFAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da parcela do recurso em que se discute questão em relação à qual já se operou a preclusão. 2. A medida cautelar de arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, sendo defesa a concessão de tal medida quando não observado ao menos um desses pressupostos. 3. Inviável, no caso em análise, a determinação de penhora no rosto dos autos, pois sequer foi reconhecida a existência de crédito do autor-agravante em face dos agravados, por meio de sentença de mérito. 4. Revela-se escorreita a r. decisão hostilizada que, à míngua dos requisitos exigidos para o deferimento de tutela de urgência, deixa de acolher pedido liminar. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1217330, 07136625720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pelo agravado, de elementos aptos a indicar que a parte agravante esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Como quaisquer das ditas circunstâncias não estão evidenciadas no processo de referência, reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para reformar a decisão concessiva da tutela de urgência, a qual determinou a efetivação de arresto no rosto dos autos da ação de execução n. 0707209-43.2019.8.07.0001, em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em relação ao segundo requisito - receio de que a demora da prestação jurisdicional gere dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado -, verifico estar ele imbricado à plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado esse primeiro pressuposto, manifesto se mostra o segundo. Ademais, pelo prisma do devido processo legal, indispensável é que venha evidenciado por elementos mínimos de prova, para deferimento da excepcional medida cautelar de arresto, o pressuposto atinente ao periculum in mora. Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;